Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-95.2017.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000063-95.2017.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DENILTON MERCES DA SILVA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELA
ÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO.
ART.
157, § 2.º, INCISO I, DO ENTÃO VIGENTE
CÓDIGO PENAL
(CP)
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IRRESIGNA
ÇÃO

MINISTERIAL
.

PLEITO CONDENATÓRIO.
ACOLHIMENTO
.
ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA PELA
INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) NÃO VERIFICADA
. SITUAÇÃO PARTICULAR DO CASO CONCRETO. INDÍCIOS DE AUTORIA DOS CRIMES QUE NÃO SE BASEARAM UNICAMENTE EM
SUPOSTO
RECONHECIMENTO IRREGULAR REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS INDEPENDENTES A ESTE PROCEDIMENTO.
DISTINGUISHING
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
DO
S
CRIME
S

DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NARRATIVA DETALHADA E CRITERIOSA
ACERCA DO EPISÓDIO DELITIVO
.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. ACUSADO APREENDIDO EM POSSE DA
RES FURTIVA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVAM QUE O ACUSADO UTILIZ
OU
UMA ARMA DE FOGO PARA PERPETRAR O DELITO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO PARA A CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. PRECEDENTES.
DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.
R
EFORMA DA SENTENÇA
A QUO
QUE SE IMPÕE.

DOSIMETRIA DA PENA.
VETORIAIS
JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP NEUTRAS E FAVORÁVEIS
EM SUA MAIORIA
.
DEMONSTRAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES.

INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULAS 545 E 231 DO STJ. INCREMENTO EM 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. PENAS
FIXADA
S

EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, CADA DIA NO MÍNIMO LEGAL.
REGIME
SEMIABERTO
. IMPOSSIBILIDADE
DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44, INCISO I, DO CP.

APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0000063-95.2017.8.05.0072
, oriunda do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tremedal/BA, em que figuram como
Apelante

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, como
Apelado
DENILTON MERCES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto, para
REFORMAR a sentença absolutória
e
CONDENAR
DENILTON MERCES DA SILVA

pela prática do
crime
previsto no
157, § 2.º, inciso I, do então vigente
Código Penal
, ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto, e

13 (treze) dias-multa,
cada dia no mínimo legal
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora